Tribunal: TJES
Processo: 5003028-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003028-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS E
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ.

2. Após o crime, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, somente sendo capturado depois de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, da ocorrência dos fatos, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a aplicação da lei penal.

3. Encerrada a instrução processual, deve ser afastada a suposta ilegalidade, decorrente do excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

4. A decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, evidenciado nos autos de origem. Precedente do TJES.

5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

6. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003028-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANDRO RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SELSO RICARDO DAMACENA - ES26105-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVANDRO RAMOS
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, eis que preso, preventivamente, desde o dia 08/01/2022, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP).

Aduz o impetrante (id. 4612656), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pelo Magistrado, uma vez que, não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, além do excesso de prazo para formação da culpa.

Alega, também, a ausência de contemporaneidade, entre os fatos invocados na decretação da custódia cautelar, e a decisão que a manteve, sendo possível a fixação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, pois as condições pessoais do paciente são favoráveis.

Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 4612661), que no dia 27 de dezembro de 2018, no bairro Barra do Sahy, em Aracruz, o corréu RENATO ROCHA SOUZA, com o auxílio do paciente EVANDRO, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima CARLOS ANDRÉ MATTOS DA SILVA, que foram causa eficiente de sua morte.

Descreve, ainda, a peça acusatória que os denunciados e a vítima possuíam desentendimentos, relacionados ao tráfico de drogas, o que teria, em tese, motivado o crime.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, nota-se que o Magistrado fundamentou suficientemente sua decisão (id 4612659), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

“(...) IV -
Convém registrar ainda que a prisão cautelar se deu com fundamentação adequada, com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista o modus operandi e o perigo concreto dos fatos supostamente praticados, mormente, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio
, em tese, praticado com tiro na nuca, à queima roupa, após emboscada, sem descurar a destruição dos aparelhos celulares para atrapalhar as investigações. Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela d. Defesa nestes autos.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 677.869/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ademais, importante destacar que o paciente, após o crime, evadiu-se do distrito da culpa, somente sendo capturado depois de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, da ocorrência dos fatos, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a aplicação da lei penal.

Indo adiante, no que se refere a alegação de excesso de prazo, em pesquisa ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a instrução processual já se encerrou, restando tão somente a apresentação de alegações finais pelos réus, demonstrando que o processo matriz, está com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade, passível de correção pela via do Habeas Corpus, nos termos da Súmula 52, do STJ, que possui a seguinte redação:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”

Por sua vez, em relação a alegação de ausência de contemporaneidade, registro que, diferentemente do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
1) Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal, se afigurando correta a avaliação sobre a manutenção de sua segregação cautelar feita pela Autoridade Coatora, que reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando legítima a manutenção da prisão preventiva.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Quanto a alegação, de que as condições pessoais são favoráveis ao paciente, pacífico o entendimento jurisprudencial de que estas circunstâncias, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que, a segregação, encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e no perigo de fuga do distrito da culpa, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, é insuficiente para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4821329),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.